Tribunal: STF
Processo: ARE 1405527
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TÉCNICO DE ENFERMAGEM E PEDAGOGO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.772. NATUREZA DO CARGO. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Estado do Amazonas objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, que porta a seguinte ementa:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM E PEDAGOGO - EQUIPARAÇÃO AO DE CARGO PROFESSOR - HIPÓTESE DO ARTIGO 37, XVI, B, CF - SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. A matéria demandada cinge-se quanto a legitimidade da Impetrante em cumular o cargo de Técnica de Enfermagem com o cargo de Pedagogo, à luz do que dispõe o artigo 37, XVI, b, da Constituição Federal. 



    2. Não obstante, este colegiado, acompanhando a jurisprudência Pátria, firmou entendimento no sentido de que o cargo de pedagogo é equiparado ao de professor em razão de ambos integrarem a função de magistério.



    3. Sendo assim, tendo em vista que o cargo de Técnico de Enfermagem se enquadra no conceito de cargo técnico, haja vista que para o seu desempenho exigem-se conhecimentos técnicos e habilitação específica, mostra-se legítima a pretensão da Impetrante pela acumulação entre os cargos de Técnico de Enfermagem e Pedagogo, uma vez que há compatibilidade de horário e atende a limitação de jornada semanal, amoldando-se perfeitamente na exceção prevista no artigo 37, XVI, b, da Constituição Federal. 



    4. SEGURANÇA CONCEDIDA.” (Doc. 12)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 22).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LXIX, e 37, XVI, “b”, da Constituição Federal (Doc. 26). Alega, em síntese, que a impetrante não faz jus à acumulação de cargos pretendida. Afirma que não é possível determinar, de imediato, a natureza da função de pedagoga exercida pela impetrante, apta a autorizar a exceção prevista no artigo 37, XVI, “b”, da Constituição Federal. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pugnando pela manutenção do desisum (Doc. 29).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 32).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.772, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2009, no sentido de que a função de magistério não se resume apenas ao trabalho desenvolvido em sala de aula, abrangendo também as demais atividades pertinentes ao ensino no âmbito do ambiente escolar. Destaco a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. 



    I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 



    II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 



    III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.” (Destaquei)



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da natureza das atividades exercidas pela parte ora agravada também demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, in verbis:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acumulação de cargos públicos. Art. 37, XVI, b, da CF de 1988. 2. Definição das funções de magistério. ADI 3.722. 3. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, para a definição da natureza das atividades desenvolvidas pela agravada. Impossibilidade em sede recursal extraordinária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813.081-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 05/11/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DA FUNÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais. Incidência da Súmula 280/STF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.176.340-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/12/2019)



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente